Tribunal: TJSP
Processo: 2109952-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão que entendeu que o valor excedente depositado a título de verba honorária pericial, deverá ocorrer por ocasião do levantamento do lanço oriundo das alienações judiciais dos imóveis. Pretensão do agravante de que os agravados o reembolsem de imediato, com recursos próprios ou mediante levantamento do depósito judicial existente nos autos.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão que entendeu que o valor excedente depositado a título de verba honorária pericial, deverá ocorrer por ocasião do levantamento do lanço oriundo das alienações judiciais dos imóveis. Pretensão do agravante de que os agravados o reembolsem de imediato, com recursos próprios ou mediante levantamento do depósito judicial existente nos autos. Descabimento. Ausência de prejuízo ao agravante de ser reembolsado ao final da execução. Decisão mantida. Recurso não provido.